Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Processo : 0737249-06.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 129902104 e 139240783 dos autos originários n. 0712292-86.2019.8.07.0018), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada pelo executado, aqui agravado, para reconhecer o excesso de execução, tendo em vista a aplicação de índice diverso da Selic para atualização do valor da condenação. Fundamentou o juízo singular: O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os critérios de correção monetária adotados nos cálculos iniciais. Tem razão o executado. Com efeito, na apuração do valor da execução, a parte exequente não informou expressamente o índice de correção monetário utilizado e fez incidir 1% ao mês de juros de mora, conforme informado na planilha de cálculos inserta na petição de ID 123620549, o que não merece acolhida. O julgado acima transcrito determinou que o valor do indébito tributário (R$ 67.219,66) fosse atualizado conforme o laudo pericial que, por sua vez, utilizou a Taxa Selic como índice de correção monetária. Nesses termos, o e. STF, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral, entendeu que “o princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o artigo 1oF da lei 9.494/97, com a redação dada pela lei 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput). Quanto a incidência de juros de mora, o e. TJDFT entende pela impossibilidade da cumulação da Taxa Selic e outros índices de atualização nos débitos de repetição de indébito tributário. [...] Desse modo, tem-se que o cálculo do indébito tributário deverá utilizar somente o índice legal concernente na Taxa SELIC para atualização do valor da restituição. A agravante afirma que o parâmetro utilizado pelo agravado viola o Tema 905 do STJ, que afastou a aplicação da Lei 9.494/1997, art. 1-F, para as condenações contra a Fazenda Pública e estabeleceu a aplicação de juros de 1% ao mês, por força do art. 161, § 1o, do CTN. Sustenta estarem presentes os elementos para a concessão da tutela antecipada de evidência, para que seja determinado o retorno do precatório à ordem cronológica de pagamento, sob pena de prejuízos injustificados e irreparáveis, bem como violação ao art. 311, inc. II, do CPC. Requer a concessão da tutela de evidência para aplicar o Tema 905 do STJ e, ao final, reformar a resp. decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode conceder a tutela de evidência recursal quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 311; art. 995, parágrafo único; art. 1.012, §4o, todos do CPC). No caso, não vislumbro a presença do requisito necessário ao deferimento da liminar. Quanto à correção monetária e aos juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária, a regra para atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal está prevista na Lei Complementar distrital n. 435, de 27.12.2001, senão vejamos: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, assim como sobre os valores relativos a multas e acréscimos de natureza tributária, incidirá: I – atualização monetária mensal calculada pela variação mensal do INPC; [...] III – juros de Mora equivalente a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do mês subseqüente ao do vencimento. Com o advento da Lei Complementar distrital n. 943, de 16 de abril de 2018, em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente ao de sua publicação (DODF de 17.04.2018), aos tributos da competência do Distrito Federal incidem os seguintes encargos: Art. 2o Sobre os tributos da competência do Distrito Federal vencidos incide multa de mora de 10%, que será reduzida para 5% quando o pagamento for efetuado até 30 dias corridos após a data do respectivo vencimento. § 1o Finalizado em dia não útil o prazo de 30 dias a que se refere o caput, a multa de mora de 5% é aplicada até o primeiro dia útil subsequente. § 2o Sobre o montante a que se refere o caput incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento. § 3o Na falta da taxa SELIC, os juros de mora são calculados nos termos da legislação aplicável aos tributos federais. § 4o Na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação. Entretanto, com relação ao índice de correção monetária dos créditos tributários no âmbito do Distrito Federal, o Conselho Especial desta Corte distrital declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar distrital n. 435/2001, sem redução do texto, para limitá-la ao índice aplicável à Fazenda Pública Federal, sempre que os fatores de atualização adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. Ou seja, na vigência da Lei Complementar distrital n. 435/2001, o conjunto dos índices adotados pelo Distrito Federal (INPC + juros moratórios de 1% a.m.) não deve ultrapassar o percentual da taxa Selic, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. Confira-se o aresto: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO.1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (AIL 2016.00.2.031555-3, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior Conselho Especial, Data de Julgamento: 14/02/2017, Publicado no DJE: 15/03/2017. Negritado) Isso em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que há muito firmou o entendimento de ilegitimidade da execução fiscal no que excede os índices federais, senão vejamos os precedentes: SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido. (RE 183.907, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 16-04-2004 PP-00054 EMENT VOL-02147-14 PP-02659. Negritado) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1o DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais. (ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 135-140. Negritado) Assim, considerado o que já foi decidido no órgão especial deste Tribunal e também pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, a solução acima pode ser adotada sem a necessidade de novo encaminhamento de um incidente que, aliás, não poderia ser conhecido, haja vista o teor do art. 949, parágrafo único, do CPC, senão vejamos: Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo. Art. 949. Se a arguição for: I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. (Negritado) É bem verdade, todavia, que o Conselho Especial conferiu efeito ex nunc ao acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar distrital n. 435/2001, mediante a modulação dos efeitos para que, a partir de 14.02.2017, aplique-se a taxa Selic. Em sede de embargos de declaração, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados sob o argumento da necessidade de preservação da segurança jurídica. Observem-se as ementas: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 435/2001. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. Em sede de arguição de inconstitucionalidade a modulação dos efeitos deve ocorrer em casos de excepcional interesse social ou para preservar a segurança jurídica (art. 27, da Lei no 9.686/99 e ARE 709212/STF). 2. Confere-se efeito ex nunc ao decisum embargado para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal. 3. Embargos de declaração do Distrito Federal providos parcialmente para fixar o efeito ex nunc ao acórdão embargado. (AIL 2016.00.2.031555-3, Rel. Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, Rel. Designado Desembargador Humberto Ulhôa, Conselho Especial, julgado em 18/7/2017, DJe 27/7/2017. Negritado) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. MARCO INICIAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI N. 9.868/1999. 1. Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, tem a Corte de Justiça o dever de definir o marco inicial da eficácia da declaração de inconstitucionalidade, optando por restringir os efeitos dessa declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. (AIL 2016.00.2.031555-3, Rel. Desembargador Humberto Ulhôa, Conselho Especial, data de julgamento: 10/10/2017, publicado no DJE: 13/10/2017. Negritado) Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em 04.11.2019, por decisão do relator do REsp 1.747.790/DF, Ministro Benedito Gonçalves, proveu o recurso interposto do referido acórdão e determinou o retorno dos autos a fim de que este Tribunal decidisse sobre a cobrança e atualização do débito tributário, de modo que não mais prevaleceria a modulação dos efeitos nos declaratórios do AIL 2016.00.2.031555-3. Isso devido à compreensão de impossibilidade da eficácia ex nunc à decisão que declara a inconstitucionalidade incidental de norma no âmbito do controle difuso, consoante proclamam os precedentes julgados na Corte Superior: AgRg no AREsp 181.790/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 18/06/2014; AgRg no REsp 1.186.386/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe 02/03/2011. Cabe relembrar, além disso, que o Supremo Tribunal Federal autoriza a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum nas hipóteses em que o controle difuso é realizado pela própria Excelsa Corte, em sede de julgamento de recurso extraordinário, silenciando no que concerne aos processos subjetivos em trâmite nos demais tribunais. Precedente: RE 522.897/RN, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017. Todavia, tornando ao REsp 1.747.790/DF, em 09.09.2020, o Ministro Relator acolheu os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o provimento monocrático, para não conhecer daquele recurso especial. Nesse quadro, observada a eficácia vinculante do paradigma, nos termos do art. 927, inc. V, do CPC, os créditos tributários do Distrito Federal necessariamente serão atualizados pela taxa Selic a partir de 14.02.2017. Nada obstante, consoante já decidiu este eg. Tribunal, ainda que em períodos anteriores a 14.02.2017, a taxa Selic poderá ser adotada, caso os índices previstos na legislação distrital sejam superiores aos patamares fixados pela União para atualizar os créditos tributários. Eis a ementa de caso julgado nesta Corte: DIREITO TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - APELAÇÃO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - ATUALIZAÇÃO - LEIS COMPLEMENTARES 435/01 E 943/17 - INPC MAIS 1% DE JUROS - INAPLICABILIDADE - ÍNDICE ESTADUAL MAIOR QUE O FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA -CUSTAS PROCESSUAIS - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DL 500/69 - ISENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antes da vigência da Lei Complementar 943/2018, em 1o/06/2018, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 442, de 2010, já havia consignado que, embora todos os entes federados possuíssem competência concorrente para dispor acerca do direito financeiro, os estados membros somente poderiam fixar índices de correção monetária quando os patamares fossem inferiores aos adotados na esfera federal. 2. O Conselho Especial, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar do artigo 2o da LC 435/01 eventual interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos da taxa adotada pela União. Sob o argumento de minimizar os reflexos na previsão orçamentária distrital, conferiu-se à decisão efeitos ex nunc, vigentes a partir do julgamento da arguição, 14/02/17, data a partir da qual os créditos tributários distritais serão atualizados pela taxa SELIC. 3. Em que pese a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos da AIL, da interpretação conjugada da evolução legislativa com o entendimento fixado pelo STF nos autos da ADI 442, nos idos de 2010, resulta que há muito os créditos tributários do DF deveriam ser corrigidos pelo índice federal quando o estadual o superasse, a exemplo do entendimento constante do Recurso Extraordinário 331.051, julgado em 10/09/2002. 4. Em síntese, declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o da LC 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando e se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal. 5. De acordo com a previsão constante do artigo 1o do Decreto-Lei 500/69, “o Distrito Federal fica isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal”. 6. Recurso parcialmente provido. (APC 0703451-05.2019.8.07.0018, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 23/10/2019, DJe 6/11/2019. Negritado) Afinal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que, conquanto os estados-membros e o Distrito Federal possam legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, o exercício dessa competência legislativa deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Por se tratar de matéria de direito financeiro, de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 24, inc. I, da Constituição Federal, em virtude de a matéria estar regulada pela União, os demais entes somente podem exercer a sua competência suplementar nos limites estabelecidos pela legislação federal. A esse respeito, ao julgar caso no Tema 1.062 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal ratificou a sua jurisprudência sobre a matéria e fixou a possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários, desde que o exercício dessa competência se limite aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Vejamos o aresto paradigma: Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1.216.078 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019) Com efeito, não se deve desprezar o fato de que, à luz da jurisprudência da Suprema Corte, há tempos o ente federativo deveria reverenciar o entendimento assentado, que rechaça a atualização dos créditos tributários estaduais ou municipais em índices superiores aos tributos federais. Posto isso, registro que a taxa Selic tem aplicação aos tributos federais, por força do art. 61, § 3o, c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 9.430/96, abaixo transcritos: Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. [...] § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Negritado) Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração. [...] § 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (Negritado) Ainda que a taxa Selic remunere o capital, ao mesmo tempo que serve para atualização monetária, não há óbice para sua utilização como fator de recomposição de créditos tributários, conforme orienta a jurisprudência. Vejamos: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM ATRASO. RECURSO REPETITIVO. MULTA. 1. "A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18/12/2009, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73). 2. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 908.237/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016. Negritado) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE OS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública (REsp 879.844/MG, DJe 25.11.2009, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 3. São cumuláveis os encargos da dívida relativos aos juros de mora, multa e correção monetária. Nota-se que o entendimento sufragado pelo Tribunal de origem está perfeitamente alinhado com o posicionamento do STJ sobre a matéria. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1.693.592/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017. Negritado) A propósito da constitucionalidade da incidência da Taxa Selic como índice de correção monetária, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, conforme o aresto a seguir: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461-RG, rel. Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária do débito tributário. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (RE 934.314 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 28-10-2016 PUBLIC 03-11-2016. Negritado) No caso, o juízo singular reconheceu o excesso de execução, tendo em vista a aplicação de índice diverso da Selic, restando, portanto, em conformidade com a jurisprudência colacionada alhures. Ante o exposto, indefiro a tutela de evidência. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator